Tribunal: TJSP
Processo: 2257871-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 1) PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo;

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 1) PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo; 2) PRISÃO DOMICILIAR – PRETENSÃO DE CONCESSÃO NOS TERMOS DA LEI no 13.257/2016 E DO HABEAS CORPUS COLETIVO No 143.641 DO STF – NÃO CABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257871-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Itirapina, em que é impetrante
FABIANA MARIA CARLINO e Paciente GISLENE SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem, denegaram na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257871-72.2020.8.26.0000 -Voto no 54.617
2
HABEAS CORPUS No 2254489-71.2020.8.26.0000
COMARCA: PINHALZINHO VARA ÚNICA
IMPETRANTE: FABIANA MARIA CARLINO
PACIENTE: GISLENE SOUZA DA SILVA
HABEAS CORPUS TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
1)
PRETENSÃO
À
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM
SEDE DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a
ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera
reiteração de matéria já analisada em anterior impetração,
configurando
simples
repetição
de
argumentos
já
examinados, sem qualquer fato novo; 2) PRISÃO
DOMICILIAR
PRETENSÃO DE CONCESSÃO NOS
TERMOS DA LEI no 13.257/2016 E DO HABEAS
CORPUS COLETIVO No 143.641 DO STF
NÃO
CABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E
DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
V O T O No 54.617
A advogada Fabiana Maria Carlino impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Gislene Souza da
Silva, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Vara
Única da comarca de Itirapina, decorrente da manutenção da prisão preventiva.
Relata a impetrante que se trata, em tese, de infração ao
artigo 33 da Lei 11.343/06. Sustenta não estão presentes os requisitos da
custódia cautelar; o douto magistrado a quo proferiu decisão tão somente em razão
da gravidade do delito, sem menção a nenhum elemento concreto. Afirma que a
paciente é primária e possui filho menor de 12 anos de idade, pelo que faz jus à
prisão domiciliar. Requer a concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor, com ou sem fixação de outras medidas cautelares.
Indeferida a liminar (fls. 34/35) e prestadas informações
pela autoridade coatora (fls. 38/45), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 48/55).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257871-72.2020.8.26.0000 -Voto no 54.617
3
Trata-se de Julgamento Virtual.
Descreve a denúncia que, no dia 30 de agosto de 2020,
por volta das 22h, no estabelecimento comercial localizado na Rua 4 no 704,
Centro, comarca de Itirapina, Gislene Souza da Silva possuía, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 5 eppendorfs de cocaína, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, e R$ 3.784,00 em notas
trocadas, sendo R$ 1.344,00 no caixa do bar, R$ 1.785,00 em sua carteira e R$
655,00 no bolso da sua calça; bem como o corréu Joelson Antônio da Paixão
Santos possuía 24 eppendorfs de cocaína e uma porção de maconha.
No que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva,
o presente writ não pode ser conhecido, já que se trata de mera reiteração do
habeas corpus no 2217015-66.2020.8.26.0000, impetrado com idênticos pedido e
causa de pedir, no qual já houve a prestação jurisdicional.
Falta, assim, interesse de agir à Defesa.
Neste sentido, já se manifestou o excelso Superior
Tribunal de Justiça:
Processo Penal. Habeas Corpus. Reiteração de pleito anterior. Inadmissibilidade.
Em sede de habeas corpus é inadmissível a formulação de pleito já apreciado e
decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos
e fundamentos jurídicos (RSTJ 68/113-4).
Também inviável o pleito embasado na superveniência da
Lei no 13.257/2016, que modificou as hipóteses autorizadoras de prisão domiciliar.
De fato, o inciso V, do artigo 318, do Código de Processo
Penal, passou a prever a possibilidade de prisão domiciliar a mulher com filho de
até 12 anos de idade incompletos.
Contudo, o verbo “poderá” inserto no caput do referido
artigo permitiu o entendimento de que a norma confere mera faculdade ao julgador,
autorizando o juiz aplicar ou não o benefício após a análise do caso em concreto.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257871-72.2020.8.26.0000 -Voto no 54.617
4
O uso do verbo 'poderá', no 'caput' do artigo 318 do Código de processo Penal,
não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina,
para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva
em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei.
(...) semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego
da cautela máxima em casos nos quais se mostra ser ela a única hipótese tutelar,
com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim,
importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada
no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se
identificada a incontornável urgência da medida extrema. Nessa perspectiva,
registro que a presença de um dos pressupostos do art. 318 do Código de Processo
Penal constitui requisito mínimo, mas não suficiente para, de per si, autorizar a
substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, devendo o magistrado
avaliar se, no caso concreto, o recurso à cautela extrema seria a única hipótese a
afastar o periculum libertatis (...) (HC no 352.467, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
DJE 20.04.2016).
Por outro lado, é certo que não se desconhece a r.
decisão proferida nos autos do Habeas Corpus Coletivo no 143.641 do Supremo
Tribunal Federal, que dispõe:
(...) determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças e deficientes, nos termos do artigo 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto
Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquela ação constitucional
pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas com violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
Porém, anote-se que mencionado precedente não impõe
obrigatoriedade de concessão da prisão domiciliar de forma objetiva, sendo
necessária uma avaliação da situação presente; não se trata, portanto, de direito
subjetivo da pessoa custodiada.
Ora, no caso, a excepcionalidade está presente, de modo
a revelar que a prisão domiciliar não é a medida adequada, considerando a
gravidade da conduta da paciente e a ausência de demonstração de que os filhos
estejam em situação de penúria. Ao contrário, já que a própria acusada declarou
que eles estão amparados e sob os cuidados de sua irmã.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257871-72.2020.8.26.0000 -Voto no 54.617
5
Por fim, a douta autoridade impetrada observou que os
supostos problemas de saúde alegados pela acusada não restaram comprovados.
Foram juntados apenas um demonstrativo de valores referentes a exame de
laboratório, sem o teor dos resultados, e uma imagem de exame, ao que parece
cardíaco, também desacompanhado do respectivo laudo. Ainda, mera fotografia de
remédios não serve para demonstrar que a acusada faça uso de remédios
controlados. E mais. O nome de sua genitora aparece no rótulo de um desses
remédios. Especificamente neste ponto, também não há nos autos nada que
demonstre que ela seja essencial para os cuidados da sua genitora, tampouco
desta dependa para sobreviver.
Ante o exposto, conhece-se em parte da ordem,
denegando-a na parte conhecida.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator